Tribunal: STF
Processo: AI 635933
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. IPTU.
   Município do Rio de Janeiro. Progressividade.
   Inconstitucionalidade. Súmula 668/STF. 3. Declaração de efeitos
   prospectivos. Impossibilidade porque não demonstrada a grave
   lesão à ordem pública. Precedentes. 4. Taxas de coleta de lixo e
   limpeza pública. Inconstitucionalidade. Precedentes. 5. Taxa de
   iluminação pública. Inconstitucionalidade. Precedentes. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.